Tribunal: TJMT
Processo: 0011560-80.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011560-80.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AVANILTA TEIXEIRA ROSA - CPF: 966.278.321-00 (APELADO), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), W. T. M. ALVES REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 30.515.103/0001-55 (APELANTE), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), W. T. M. ALVES REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 30.515.103/0001-55 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), AVANILTA TEIXEIRA ROSA - CPF: 966.278.321-00 (APELANTE), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE RÉ E JULGOU PREJUDICADO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEITADA – CONSÓRCIO DE VEÍCULO –
ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO DA RÉ MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA – PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais pretende-se a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.

O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil. (N.U 1008748-37.2019.8.11.0040, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 28/07/2021, publicado no DJE de 28/07/2021).

“(...) Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. (...) (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des. LUCIANO PINTO - Julgamento em 21/11/2019 – DJE em 03/12/2019).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e AVANILTA TEIXEIRA ROSA, em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Danos Morais e Materiais nº 0011560-80.2019.8.11.0004 cód. 316817, julgou parcialmente procedente o pedido da parte demandante, declarando resolvido o contrato objeto dos autos; condenando as demandadas a restituírem a quantia de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), a título de devolução, com correção monetária pelo INPC desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,

bem como condenando as demandadas ao pagamento, de forma solidária, à parte autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, fixando, desde já, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença. Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º do art. 85 do CPC. Por fim, declarou extinto o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do CPC.

Sustenta a primeira apelante em suas razões preliminarmente, que a r. decisão é ultra petita; bem como, acerca da impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de ofício e aplicação da súmula 381 do STJ.

Assevera quanto da torpeza em benefício próprio; aplicação do que determina o artigo 150 do Código Civil.

Aduz que ‘não vinga a alegação de que houve vício de consentimento na contratação, pois ficou claro nos autos que o recorrido é sabedor de como funciona o consórcio, sabendo que a liberação do crédito somente se dá por sorteio, oferta de lance vencedor ou pelo encerramento do grupo.’.

Afirma que o contrato juntado nos autos dá conta de que não há promessa de contemplação, estando escrito em vermelho e caixa alta.

Argui ainda que ‘a sentença recorrida pecou ao tentar conceituar e diferenciar o autofinanciamento do sistema de consórcio, pois trata-se do mesmo instituto; o conceito trazido pela sentença é inexistente, se prevalecesse seria um instituto de compra de bem a vista, o que parece ser incoerente.

Afirma que a empresa recorrente cumpriu fielmente o seu dever de apresentar a existência de fato extintivo do direito do recorrente; ademais, imputar a recorrente o ônus de provar que a promessa de contemplação não existiu seria um evidente caso de prova unilateralmente e diabólica, visto que, como dito, tal alegação partiu do recorrido sem qualquer prova e vai de encontro ao próprio contrato firmado entre as partes.

Por fim, acrescenta que ‘a decisão ora recorrida não levou em consideração quaisquer das provas carreadas nos autos, deixando de lado a apreciação de fatos para se basear unicamente em meras alegações vazias lançadas pelo recorrido; sendo totalmente genérica. Logo, fica evidenciado que não há nos autos qualquer comprovação de que houve promessa de contemplação por parte do vendedor, afastando assim a possibilidade de anulação do contrato por vício de consentimento, uma vez que a ninguém é lícito alegar em seu benefício a sua própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).’.

Requer que o presente recurso seja recebido, conhecido e provido para: acolher as preliminares arguidas; declarar a validade do contrato firmado, ante a inexistência de vício de consentimento; julgar improcedente o pedido de restituição imediata dos valores desembolsados, devendo o apelado aguardar o prazo de 30 dias a contar do encerramento do grupo; assegurar o direito da apelante em descontar os valores referentes aos percentuais da taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato; afastar a condenação por danos morais, ante a inexistência de conduta lesiva da apelante; por cautela, em caso de manutenção da condenação por danos morais, requer que seu valor seja limitar à R$ 300,00 (trezentos reais); com o provimento do recurso, requer a inversão da sucumbência com a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários.

Contrarrazões. (id. 156242958)

Já a parte autora segunda apelante (id. 156242950) sustenta que, diante do caráter disciplinar e desestimulador da indenização, do poderio econômico das recorridas, das circunstancias do evento e da gravidade do dano causado a apelante, mostra- se justo e razoável a majoração da condenação por danos morais das Rés no quantum indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos e atualizados monetariamente.

Afirma que ‘nos áudios e conversas do vendedor da recorrida 2, há afirmação que a autora está realizando uma negociação de autofinanciamento; que em nenhum momento fora citada a palavra consórcio, como constatado nas provas anexas’; não havendo dúvidas que o evento trouxe desequilíbrio à normalidade psíquica da apelante.

Salienta que diante de todos os constrangimentos e dissabores suportados pela apelante, as particularidades do caso concreto e que a indenização deve revestir de caráter pedagógico, inibidor e compensatório, demonstra que o valor arbitrado pelo juízo a quo não figura como adequado.

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido e totalmente provido, para reformar a sentença
a quo
, no sentido de acolher a pretensão da Apelante e majorar a indenização por danos morais, atentando-se ao caráter punitivo e pedagógico. A majoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões. (id. 156242954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Aduz a apelada MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA que há ofensa ao princípio da dialeticidade, por entender serem as razões de recurso genérica.

Argumenta que a Apelante não rebate nenhuma das razões fundamentadas na r. sentença, pelo contrário, traz novamente a mesma argumentação de suas peças de defesa, incidindo destarte, nos exatos termos do inciso III do artigo 932 do código de processo civil.

Pois bem.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque, em que pese se apresente de forma ampla suas insurgências, a Apelante pontuou acerca de que pontos deseja devolver a matéria. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

PRELIMINAR – SENTENÇA ULTRA PETITA

De proêmio, não assiste razão à preliminar de nulidade da sentença por ser ultra petita aventada no recurso da apelante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Pois bem.

A decisão ultra petita é aquela em que o Julgador decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado.

Sobre o tema, o disposto nos arts. 141 e 492, do CPC:

"Art. 141 - O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte".

"Art. 492 - É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY prelecionam:

"O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 128), cabe ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada de vício". (Código de Processo Civil Comentado, RT, 6ª ed., São Paulo, 2002, p. 760).

Nesses casos, a nulidade seria apenas parcial, não ultrapassando o excesso praticado, podendo o Tribunal decotar a parte eivada, permanecendo o restante na sua íntegra.

A respeito, este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE VÍCIO "ULTRA PETITA" - DECOTE DO EXCESSO - (...). I - Reconhecido o vício da sentença por julgamento ultra petita, já que o provimento jurisdicional superou os limites do pedido, impõe-se o decote do excesso. (...)." (TJMG - Apelação Cível 1.0707.15.029459-3/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2018, publicação da súmula em 01/03/2018).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. (...). SENTENÇA ULTRA PETITA. (...). O julgamento ultra petita impõe o decote da parte da condenação que não constou do pedido inicial, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais". (TJMG - Apelação Cível 1.0342.12.004074-2/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2018, publicação da súmula em 21/02/2018).

Dito isso,
in casu
, ao contrário do que tenta fazer crer a apelante, a r. sentença, não incorreu em nulidade, porquanto a mesma se deu nos termos do que fora requerido na ação inicial (id. 156242900); não havendo que falar, portanto, em julgamento ultraa-petita.

Por sua vez, o Magistrado primevo analisou desta maneira:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte demandante, DECLARANDO resolvido o contrato objeto dos autos. CONDENO as demandadas a restituírem a quantia de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), a título de devolução, com correção monetária pelo INPC desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como CONDENO as demandadas ao pagamento, de forma solidária, à parte autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, fixando, desde já, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença.

Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.” (id. 156242942)

Vejamos a jurisprudência:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS - (...) - JULGAMENTO 'ULTRA PETITA' INOCORRENTE - (...). (...). - (...). - O julgamento além do pedido formulado pela parte autora, enseja indubitável vício 'ultra petita', em patente afronta ao princípio da congruência. Contudo, ausente a constatação de sua ocorrência, deve ser rechaçada a preliminar. (...)". (TJMG - Apelação Cível 1.0396.13.004368-2/003, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2019, publicação da súmula em 15/03/2019).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - (...) - JULGAMENTO ULTRA PETITA - INOCORRÊNCIA. Se na inicial há pedido expresso de condenação ao pagamento de perdas e danos, a sentença que condena o réu ao pagamento de indenização não é ultra petita, sendo plenamente possível que o valor da reparação seja o equivalente ao do aluguel que era devido pela utilização do imóvel e não foi pago a tempo e modo. Recurso não provido". (TJMG - Apelação Cível 1.0024.06.028571-5/001, Relator (a): Des.(a) Veiga de Oliveira, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2012, publicação da súmula em 23/10/2012).

Portanto,
REJEITO
a preliminar em apreço.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e AVANILTA TEIXEIRA ROSA, em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Danos Morais e Materiais nº 0011560-80.2019.8.11.0004 cód. 316817, julgou parcialmente procedente o pedido da parte demandante, declarando resolvido o contrato objeto dos autos; condenando as demandadas a restituírem a quantia de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), a título de devolução, com correção monetária pelo INPC desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,

bem como condenando as demandadas ao pagamento, de forma solidária, à parte autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, fixando, desde já, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença. Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º do art. 85 do CPC. Por fim, declarou extinto o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do CPC.

O caso em exame se diferencia dos casos de rescisão por desistência de grupo de consórcio, vez que a alegação da autora é de que a adesão ao grupo se deu em razão de propaganda enganosa mediante fraude, requerendo a nulidade e restituição do valor pago antecipadamente. É induvidosa a relação de consumo entre as partes, sendo necessária a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência da oferta enganosa.

In casu
, a parte autora buscou demonstrar a alegada fraude e propaganda enganosa por funcionário da 2 ré por meio de áudios e prints de mensagens juntados aos autos, em que conversa com funcionário/correspondente da apelante acerca do contrato de consórcio firmado.

Em que pese a ré já tenha sido parte em autos em que foi possível visualizar a ocorrência de publicidade enganosa, que culminou com a indução a erro do consumidor ao aderir ao consórcio, não é a situação que se extrai destes autos.

A anulação de um ato/negócio jurídico exige comprovação eficaz de defeito resultante de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, os nominados vícios de consentimento; se a parte que se diz prejudicada não consegue demonstrar a presença de algum desses vícios, então, sem dúvida, a improcedência do pedido deve ser proclamada.

O contrato firmado entre as partes traz, em sua parte final, em destaque, a informação de que “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”, entretanto, como apreciado em demandas semelhantes, a existência de um contrato escrito em que destacada uma cláusula consignando a inexistência de garantia de contemplação da cota consorcial, não justifica a improcedência da ação de rescisão contratual/indenizatória, quando a controvérsia apresentada pelo autor se assenta no fato de ter sido supostamente ludibriada por um funcionário da requerida através de publicidade enganosa.

Neste cenário, não sendo o desfazimento do negócio motivado por propaganda enganosa, mas por rescisão contratual por desistência, a restituição dos valores pagos deve observar as normativas previstas para tanto.

A Lei 11.795/2008 disciplina, em seu art. 2º, que consórcio “é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”.

Nesta senda, em caso de desistência do consorciado, sendo o contrato em questão pactuado em 18/05/2018, e tendo em vista o não encerramento do grupo, aplicável os ditames da lei n. 11.795/2008, qual seja, de que deve ser restituído o valor das parcelas pagas na contemplação da quota ou até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo.

Acerca do tema colhe-se aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2. Não há falar em carência de fundamentação da sentença, na qual a magistrada expõe detalhadamente todos os motivos pelos quais julgou improcedente o pedido autoral. 3.Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável. (N.U 1008738-90.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Colaciona-se escólio aresto acima:

Registre-se, antes, que, o §3º do art. 10 da Lei nº 11.795/2008 dispõe que a “proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4° se aprovada pela administradora”

No presente caso, a tese autoral de que a ré envolveu o autor numa malha enganosa e sedutora que lhe prometia a contemplação consorcial certa e imediata não encontra respaldo no conjunto probatório recursal, composto pelo instrumento contratual, termo da denuncia feita no Procon, e cópia do anúncio on-line (cf. Id. n. 96700491/96700498).

Não há nos autos qualquer prova segura e idônea com aptidão para explicitar sob quais condições e em que circunstâncias de tempo, modo e lugar se deu a tal promessa de contemplação certa e imediata, que, com insistência martelar, o autor alega ter ocorrido. (...)

O autor subscreveu o instrumento de um contrato de consórcio, e, conquanto a contratação tenha se dado por adesão a um conjunto de cláusulas já previamente definidas pela Administradora, não lhe fora proposto que aderisse a qualquer outro negócio jurídico que não a um contrato de consórcio típico, e cada um dos inumeráveis aderentes que desde a antiga introdução desse tipo de negócio jurídico no Direito Positivo brasileiro sabe perfeitamente, independentemente do conhecimento técnico profundo da regulação normativa da matéria e do teor de cada cláusula contratual, que a conquista do bem depende exclusivamente do sucesso do consorciado em duas modalidades distintas de contemplação, a saber, pagamento/quitação integral das prestações, quando então se dá o exaurimento das obrigações contratuais atribuíveis ao consorciado, ou então por venturosa contemplação em sorteio periódico, com ou sem oferta de lance. (...)”

Assim, a apelada/autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, uma vez que não conseguiu provar que tenha sido induzido a erro, de forma a acreditar que seria contemplada de imediato, sendo certo, como consta expressamente dos instrumentos contratuais a contemplação ocorre somente por sorteio ou lance, e nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 11.795/2008, de modo que, ausentes os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Ainda, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONSÓRCIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INCLUÍDA A TAXA DE ADESÃO - DECOTE DEVIDO - CLÁUSULA PENAL - NÃO CABIMENTO - DECOTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO DESEMBOLSO. Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. A taxa de administração, incluída a de adesão, pode ser deduzida do valor a ser restituído ao consorciado pela administradora, que faz jus à remuneração pelo trabalho realizado. Ausente a prova do prejuízo da saída do consorciado do grupo, incabível a retenção das penalidades de natureza compensatória previstas no contrato. A correção monetária se dá pelos índices da tabela da Corregedoria Geral de Justiça e deve ser aplicada a partir de cada desembolso (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº

1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des. LUCIANO PINTO - Julgamento em 21/11/2019 – DJE em 03/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS -

CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -

CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -

ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo.

Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio.

As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora.

Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0004496-25.2015.8.11.0015 - Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; recurso da parte autora PREJUDICADO.

Inverto a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 11% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º E 11º, do CPC.

Suspensa a exigibilidade devido a manutenção da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte autora.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024